Tribunal: TJDFT
Processo: 0715059-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLCHÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato de compra e venda com devolução do preço pago e indenização por danos morais. Recurso da ré visando ao afastamento da condenação por danos morais.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos decorrentes do mero descumprimento de contrato. O autor, em 30/06/2022, adquiriu um colchão com baú, cabeceira e protetor impermeável, ao valor total de R$ 3.890,00. O contrato previa que o produto seria entregue em 20 dias, contudo, a obrigação não foi cumprida pela ré, de sorte que o autor, no dia 17/08/2022, cerca de um mês após o prazo final, optou pela resolução do contrato, cujas parcelas, até então adimplidas, foram estornadas em 06/09/2022 (ID. 43359194). O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de lesão de direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. Sem demonstração de que a dignidade do consumidor foi atingida com a ausência de entrega do produto, ou de que teve prejuízos que ultrapassassem a esfera do mero dissabor, não cabe o pleito indenizatório (Acórdão 1407702, 07156445120208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J